Tribunal: TJES
Processo: 5023705-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023705-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: DANIEL DE MENEZES AMANCIO DE SOUZA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5023705-36.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: DANIEL DE MENEZES AMANCIO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida BUSER BRASIL interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por DANIEL DE MENEZES AMANCIO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento ao Autor de R$4.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a responsabilidade solidária das Requeridas, decorrente de ato ilícito ensejador de danos indenizáveis, referente ao(à) à falha na prestação do serviços e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte Recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, bem como em relação ao dano moral indenizável.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o Autor afirma ter efetuado a compra de passagem rodoviária com a Requerida, em transporte a ser realizado de São Paulo para Vitória, na data de 12/10/2021. Aduz que o ônibus apresentou defeito na estrada, tendo os passageiros permanecido no acostamento do asfalto, sem assistência da Requerida. Se sente lesado pelos fatos narrados na Inicial e, com isso, pleiteia pela condenação das Rés em danos morais, custas e honorários advocatícios. É o breve resumo dos fatos. Promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, visto que a prova documental é suficiente para apreciação da lide, além das partes terem dispensado a produção de outras provas. Passo a decidir. Inicialmente, reconheço a revelia da Requerida Lidia Turismo Ltda, nos termos do art. 20 da Lei n° 9.099/95, uma vez que deixou de comparecer à audiência de conciliação, não obstante tenha sido devidamente intimada para o ato, conforme consta em ID n° 11324443. No entanto, deixo de reputar como verdadeiro os fatos alegados pelo Requerente, tendo em vista o teor do art. 345, inciso I, do CPC, já que há pluralidade de réus na demanda, e a 1ª Requerida contestou a ação. Passo a análise das preliminares. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida Buser, não merece acolhimento. Ao contrário do alegado pela Ré, a passagem rodoviária adquirida pelo Autor revela que a relação jurídica foi travada com a Requerida, ainda que a empresa responsável pelo transporte fosse a 2ª Ré. Por conseguinte, a Requerida Buser integrou a relação de consumo ao fornecer parceiros para o transporte de passageiros e intermediar a compra das passagens, de modo que responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 e parágrafo único do art. 7 do CDC. Assim, REJEITO a preliminar. No mérito, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva das Rés, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC. Da análise dos autos, entende-se que assiste razão o Autor em seu pedido de danos morais. Não houve prova de qualquer excludente de responsabilidade das Requeridas prevista no §3º do art. 14 do CDC. A interrupção da viagem em plena estrada devido a defeito no ônibus representa falha na prestação dos serviços, visto que a Ré não disponibilizou veículo adequado para o transporte, o que enseja a responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC. No caso, o defeito culminou na necessidade dos passageiros aguardaram por horas no acostamento da estrada, sem que as Rés provassem ter fornecido qualquer auxílio aos consumidores que ali estavam. A situação ultrapassou o mero dissabor, já que o Autor teve que suportar fome e calor ao aguardar pelo envio de novo ônibus. Além disso, o atraso fez com que o Autor chegasse além do horário previsto em seu destino final, o que potencializou o desgaste físico e emocional causados pelo cansaço da viagem. Desta feita, devem as Requeridas serem responsabilizadas pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. Em relação à fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração o abalo experimentado e a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. O montante deve também propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)